Tribunal: CARF
Processo: 10880.927625/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e complementada pela instância a quo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA. INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se pretende.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927625/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP - TRANSPORTE DE
VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA.
INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se
pretende.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-006.143, de 22 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.911359/2017-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927625/2018-43
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927625/2018-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP -
TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.) contra acórdão que
concluiu pela Manifestação de Inconformidade Improcedente acerca de pedido de compensação
de crédito decorrente de saldo negativo em apuração trimestral.
O despacho decisório havia homologado parcialmente as compensações
declaradas porque apenas parte das retenções foram confirmadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou documentos
pedindo o reconhecimento da totalidade do crédito e a homologação das compensações sob o
argumento de que as glosas das retenções ocorreram não por causa de informações inconsistentes
ou errôneas, mas sim pela ausência de repasse de informações de terceiros responsáveis pelas
retenções. Afirmou que a falta de informação não significa ausência de retenção. Anexou o razão
consolidado onde estariam escrituradas todas as retenções sofridas e informadas.
A DRJ proferiu, então, decisão que não reconheceu nenhuma parcela adicional do
direito creditório.. Isto porque considerou o razão consolidado insuficiente para o
reconhecimento do crédito remanescente pois desacompanhado de documentação comprobatória.
Haveria que se trazer os respectivos comprovantes de retenção ou comprovar “o recebimento do
preço apenas pelo valor líquido de cada operação”. Neste sentido, constituiria prova bastante do
fato-retenção a nota fiscal da operação acompanhada do documento bancário ou recibo que
assegurasse o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, resumidamente,
pede que:
- Em sede preliminar, se declare a nulidade da decisão de piso, por cerceamento
do seu direito de defesa, porque:
(i)
em mais de trinta processos, o julgador a quo proferiu decisões cujo
resultado foi “absolutamente igual, idêntico e uniforme”, repetindo
argumentos, sem analisar sequer um elemento de prova, para reconhecer
pelo menos uma parcela do crédito glosado.
- No mérito, se promova o reconhecimento integral do crédito porque:
(ii)
na medida em que destacou e deduziu o montante do imposto de seus
recebimentos brutos constantes das notas fiscais de prestação de serviço
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927625/2018-43

que emitiu, a responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos valores
retidos é dos tomadores daqueles serviços;
(iii)
há que se aplicar o princípio da verdade material; e
(iv)
junta documentos e apresenta fundamentação jurídica para a sua aceitação.
Na hipótese de não serem acatados seus requerimentos no sentido do
reconhecimento integral do crédito remanescente, pugna pela conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, não assiste
razão à recorrente.
Não é verdade que o julgador a quo proferiu decisões cujo resultado foi
“absolutamente igual, idêntico e uniforme”. Com efeito, compulsando a
lista dos processos mencionados no recurso, conforme anexo identificado
como “(Doc. 3)”, em confronto com os respectivos julgamentos
disponíveis no Sistema e-Processo, é possível constatar que se trata de
decisões com conteúdos semelhantes, mas, cada uma com resultado
ajustado para os dados fáticos contidos no próprio processo. Assim, por
exemplo, enquanto que no presente processo não houve reconhecimento
de nenhum direito creditório adicional, no processo de no
10880.900198/2014-22, foi reconhecido direito creditório suplementar no
valor
de
R$
9.438,69.
Por
sua
vez,
no
processo
de
no
10880.906667/2014-17, tal valor atingiu o montante de R$ 22.521,78.
Portanto, o julgador a quo observou as particularidades de cada caso.
Tanto é que, nos processos onde pôde confirmar valores retidos que não
haviam sido considerados pela unidade de origem, reconheceu o
correspondente crédito na devida medida.
O que a recorrente pretende é se insurgir contra a não apreciação
individualizada dos documentos juntados com as manifestações de
inconformidade. Ora, mas a DRJ deixou claro o motivo pelo qual não
analisou os detalhes dessa documentação. É que considerou o razão
consolidado insuficiente para o reconhecimento do crédito remanescente
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927625/2018-43

pois desacompanhado de documentação comprobatória. Haveria que se
trazer os respectivos comprovantes de retenção ou comprovar “o
recebimento do preço apenas pelo valor líquido de cada operação”.
E não há nenhum problema na produção de decisões com conteúdos
argumentativos semelhantes se, como até a interessada reconhece, os
casos também são semelhantes. Aliás, os próprios recursos voluntários
apresentados em alguns desses casos, os quais foram pautados para esta
mesma sessão de julgamento, também foram elaborados com conteúdos
semelhantes.
Assim, não existiu cerceamento do direito de defesa. A decisão de piso
foi expressa em sua fundamentação expondo as razões pelas quais não
adiantaria aprofundar a análise dos documentos então apresentados.
Destarte, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
No tocante ao mérito, cumpre registrar que o crédito reivindicado trata de
saldo negativo da CSLL referente ao 1o trimestre de 2012, no valor de R$
201.715,46. Como não houve apuração de tributo devido no período, ao
confirmar valores retidos num total de R$ 174.374,19, a unidade de
origem reconheceu crédito de igual monta.
Com a manifestação de inconformidade, a interessada apenas juntou um
extrato de 3012 folhas do razão consolidado que parece incluir a
totalidade das contas da sua contabilidade referente àquele 1o trimestre de
2012.
No que diz respeito aos documentos juntados com o recurso, é cediço que
este colegiado tem aceitado essa iniciativa quando ficar constatado que se
insere no contexto da chamada “dialética das provas”. Isto porque a
preclusão prevista no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, admite a
exceção contida em sua alínea “c” quando tal prova puder ser tratada
como destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. É, normalmente, o que se verifica diante das ponderações
levantadas no julgamento de piso.
O problema é que os documentos agora trazidos não induzem a
verossimilhança necessária para, pelo menos, converter o julgamento em
diligência.
Ora, a análise do crédito disponibilizada com o despacho decisório foi
clara quanto às parcelas das retenções informadas no PER/DCOMP que
não haviam sido confirmadas pelos sistemas de controle da Receita
Federal. Como já mencionado, na manifestação de inconformidade, a
interessada juntou documentos que foram considerados insuficientes para
o reconhecimento do crédito remanescente. Houve expressa manifestação
no sentido de que se haveria de trazer os respectivos comprovantes de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927625/2018-43

retenção ou comprovar “o recebimento do preço apenas pelo valor
líquido de cada operação”.
Diante disso, com o recurso, a interessada apresentou extratos do razão
consolidado da conta “CSLL Retido s/Notas Fiscais Emitidas” e de uma
outra conta (que parece ter a natureza de receita) referentes ao 1o
trimestre de 2012. Ademais, juntou um relatório intitulado “Relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora” e cópia
da DIPJ referentes ao ano-calendário de 2012.
Não houve, contudo, qualquer preocupação com a correlação entre os
lançamentos contidos naqueles extratos e as parcelas das retenções que
não haviam sido confirmadas. Os valores de retenção informados nesses
documentos são absolutamente dissonantes daqueles que haviam sido
não confirmados e que seriam ainda objeto da lide consubstanciada pelo
direito de crédito remanescente.
A recorrente até alega que seriam centenas de lançamentos, constantes de
milhares de notas fiscais, com origem em grande número de fontes
pagadoras. Mas, com toda a vênia, insista-se, o que está aqui para ser
julgado é tão somente o crédito remanescente que teria sido motivado
pelas parcelas de retenções não confirmadas. Como pode ser rapidamente
deduzido a partir da análise disponibilizada com o despacho decisório,
tratar-se-ia de confirmar individualmente as retenções concernentes aos
valores mencionados naqueles lançamentos.
O fato é que não é possível constatar a utilidade da documentação
apresentada como meio de prova sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória
que se pretende.
A argumentação concernente à responsabilidade dos tomadores de
serviços não se sustenta. Não se pede que a interessada comprove o
recolhimento dos tributos que lhe foram retidos. Mas, apenas, que
comprove de forma inequívoca a ocorrência das correspondentes
retenções.
E não há também que se falar em ofensa ao princípio da verdade
material. O que não se pode é dar guarida à pretensão recursal se não há
prova conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código
Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927625/2018-43

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 454
DF CARF MF
Original